Tribunal: TJMT
Processo: 1050219-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050219-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), WANESSA NUNES DE CAMPOS - CPF: 001.594.901-03 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação.

O embargante
a
duz que há “
uma contradição no

dispositivo do acórdão, uma vez que há dubiedade de interpretação, pois houve condenação

de honorários sucumbenciais tanto no importe de 10% quanto de 7% do valor da execução,

devendo ser esclarecido, qual percentual correto é devido a exequente ora Embargada
”.

Argui que não houve determinação para que a autora forneça os dados necessários para a abertura da nova conta bancária
e pede que essa omissão seja sanada.

Manifestação da embargada no Id.
236791683
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação aos honorários advocatícios, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

U
ma vez que
a Apelação interposta pelo ora embargante não foi provida
, somente o percentual devido por
ele
foi majorado, nos termos do art. 85, §11, do CPC e conforme entendimento do STJ de que essa majoração é devida em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso (
AgInt
no
AREsp
n. 1.349.182/RJ).

Ficou assim consignado no acordão:

Em virtude da omissão na sentença e da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% desse ônus.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Diante do resultado deste julgamento, majoro a verba honorária devida pelo apelante de 5% para 7% sobre essa quantia (art. 85, §11, do CPC).

Como se vê, a redação é clara, de modo que não há a contradição apontada e nem há mais nada a ser esclarecido.

Quanto à arguição de que não possui os dados necessários para abrir a nova conta corrente, todos os dados pessoais da autora estão presentes no processo e no banco de dados da instituição financeira, e não é razoável admitir que faça exigência de
dados não essenciais e que poderiam facilmente ser atualizados com o decorrer do tempo, em contato direto com sua cliente.

Portanto não se verifica no caso nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024